Tribunal: TJDFT
Processo: 0715656-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Prescreve o art. 47 do DL 3.688/41 que configura contravenção penal exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.

2. É socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização - atividade vulgarmente conhecida como transporte pirata -, uma vez que a prática viola a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei no 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (art. 21, XII, e 175 da CF). Além disso, sua clandestinidade põe em risco a segurança, civilidade e cuidados à população e passageiros. Assim, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes.

3. Adequação social e intervenção mínima. Não obstante eventual ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de "transporte pirata", caracterizada pela clandestinidade e violação das regras cogentes de Direito Público.

4. Portanto, sendo o delito típico, deve-se verificar a sua ocorrência. No caso concreto, a materialidade e a autoria do fato (realizar transporte de passageiro sem autorização do Poder concedente) imputado ao recorrido encontram demonstradas nos autos, conforme instrução processual penal.

5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu nas penas do art. 47 da Lei de Contravenções Penais.